Tribunal: TJDFT
Processo: 0720580-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Vistos etc. À Secretaria da 7a Turma Cível para que promova o DESENTRANHAMENTO da petição de ID no 48156680, uma vez que se refere a partes e fatos estranhos ao presente processo, conforme reconhecido pelo próprio peticionário. Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator